Tribunal: TJMT
Processo: 1003903-34.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1003903-34.2020.8.11.0037
Vistos etc.
Considerando o pedido de justiça gratuita formulado pela Apelante Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, determino a sua intimação para trazer documentos que comprove a alegada incapacidade financeira de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, preferencialmente Declaração de Imposto de Renda do exercício 2021 (ano-calendário 2020), e documentos dos últimos 06 (seis) meses, sob pena de indeferimento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de junho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora